Tribunal: TCU
Processo: 002.907/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial convertida de monitoramento por determinação de acórdão, em razão de dano ao erário decorrente de inexecução parcial de objeto e desvio de finalidade de convênio, cujo objeto foi implementar ações de identificação, cadastramento e georreferenciamento dos imóveis rurais, bem como das ocupações e posses rurais de boa-fé.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial convertida de processo de monitoramento por determinação do Acórdão 7616/2012-TCU-Primeira Câmara , em razão de dano ao erário decorrente de inexecução parcial de objeto e desvio de finalidade do convênio CRT/AC/17.000/04, cujo objetivo foi implementar ações de identificação, cadastramento e georreferenciamento dos imóveis rurais, bem como das ocupações e posses rurais de boa-fé, em municípios acreanos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1.julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. José Henrique Corinto de Moura e da Sra. Ruslane Maia Chiou, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor Original do Débito (R$) Data de Ocorrência 766.629,61 29/6/2012 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Acre, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.